Tribunal: TJBA
Processo: 8000184-20.2021.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível GL5 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000184-20.2021.8.05.0242 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARILENE PEREIRA DA SILVA Advogado(s): JANE CLEZIA BATISTA DE SA, EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE SAUDE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADE DE LIMPEZA DE LOCAIS PÚBLICOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E BANHEIROS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPI. PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Servidora pública municipal, lotada no cargo de Gari – Nível 1, sustenta ter exercido funções de higienização de espaços públicos, como escolas e banheiros de uso coletivo, sem o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), pleiteando o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade, com base no art. 144 da Lei Complementar Municipal nº 375/2015 e na Súmula nº 448, II, do TST. 2. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao entender inexistente lei municipal que regulamente o pagamento do adicional de insalubridade, tendo julgado antecipadamente a lide, sem a produção da perícia técnica requerida pela autora. 3. O art. 144 da Lei Complementar Municipal nº 375/2015 configura norma legal específica suficiente para autorizar, em tese, a concessão do adicional, desde que comprovadas, por meio de prova pericial, as condições insalubres do ambiente laboral e o grau de exposição a agentes nocivos. 4. A ausência de perícia técnica, em causas que versam sobre adicional de insalubridade, configura cerceamento de defesa, na medida em que tal prova se revela indispensável à verificação das condições de trabalho e da existência de insalubridade, em conformidade com os arts. 369 e 370 do CPC. 5. A ausência de publicação do despacho de intimação para apresentação de contrarrazões pelo Município de Saúde (ID 83686933) não compromete o contraditório, pois o retorno dos autos à origem viabiliza o pleno exercício do direito de defesa. 6. Impõe-se a anulação da sentença, com a reabertura da fase instrutória e a realização da prova pericial. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA, PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, COM REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000184-20.2021.805.0242, em que figuram como apelante MARILENE PEREIRA DA SILVA e apelado MUNICÍPIO DE SAÚDE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas. Salvador/Ba, 07 de outubro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR